Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM DE RETORNO AO PAÍS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Aplica-se à espécie as disposições do CDC, haja vista que caracterizado o autor como consumidor conforme art. 2o, enquanto o réu se encaixa no conceito no de fornecedor, conforme dispõe o seu art. 3o.
3. Tendo sido demonstrado, na espécie, que, em razão do extravio das bagagens das partes, quando do retorno de sua viagem de férias, foi necessário a sua ida ao aeroporto, bem como foi necessário adquirirem roupas intimas para filha, é cabível a indenização por danos materiais, conforme previsto no art. 7o, parágrafo único, art. 14 e 25, §1o, todos do CDC c/c art / 422 do CCB.
4. O dano moral, contudo, não restou demonstrado, no caso, tendo em vista que as bagagens extraviadas, foram devolvidas no domicílio das partes, de forma incólume, alguns dias após o retorno das partes ao destino, em Brasília. 4.1 Destarte, tal conduta não se mostra capaz de aviltar ou lesionar direito da personalidade, de que são exemplos, a honra, a imagem, o nome, a vida privada, a higidez psíquica, suscetível de indenização por dano moral, constituindo-se, pois, em meros dissabores.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.